Tribunal: TJMT
Processo: 1027175-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027175-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (IMPETRANTE), VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA - CPF: 075.436.881-58 (PACIENTE), GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEUBURG - CPF: 085.549.481-65 (PACIENTE), UILAS COSTA DA CONCEICAO - CPF: 614.632.593-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.927.981-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 053.851.361-66 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSÉ OLIVEIRA SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1027175-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO

PACIENTES: VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA, GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEUBURG, UILAS COSTA DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBOS, ASSOCIAÇÃO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES E RECEPTAÇÃO -
1) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO
– NÃO CONFIGURAÇÃO – PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO NATURAL DA CAUSA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO -
2) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA –
3) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –
4) ORDEM DENEGADA
.

1. É pacífico o entendimento de que os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às particularidade do caso concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
In casu
, além de o processo originário tramitar regularmente, inexiste qualquer desídia da autoridade judicial na condução do feito.

2. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura dos pacientes quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

3. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

JP-CE

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1027175-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO

PACIENTE: VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA, GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEUBURG, UILAS COSTA DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Pedro Henrique de Paula Carneiro, em favor dos pacientes
Vagner Humberto Freitas Lustrosa
,
Gabriel Francisco Mattos Neuburg
e
Uilas Costa da Conceição
, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em decorrência da manutenção da constrição cautelar dos pacientes, nos autos da ação penal n. 1008038-80.2020.8.11.0040, Código 11783622.

Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 14/09/2020, e posteriormente denunciados pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 1o, c/c 157, § 2o, incisos I e II, e 288, parágrafo único, todos do CP, permanecendo presos preventivamente desde então.

Pleiteada a revogação das prisões cautelares dos beneficiários, estas foram indeferidas pelo Juízo de primeiro grau e, depois, por este eg. Tribunal de Justiça em sede de
habeas corpus.

Sobreveio, então, o presente
mandamus,
no qual o impetrante alega, em suma, excesso de prazo na formação da culpa e nas prisões preventiva dos pacientes, eis que já transcorreram mais de 100 (cem) dias, não havendo notícias de que a defesa tenha contribuído para o retardamento do feito,

Destaca os predicados favoráveis dos pacientes, jovens de apenas 19 anos de idade, não possuem nenhum registro criminal, portanto, não representam ameaça à ordem pública; no que diz respeito à aplicação da lei penal, assegura que os pacientes não possuem intenção de fugir, uma vez que possuem endereços fixos no Assentamento Jonas Pinheiro, na cidade de Sorriso/MT; no tocante à conveniência da instrução penal, afirma que os pacientes estão dispostos a colaborar com a Justiça, como têm demonstrado.

Diante disso pleiteou a defesa em tema liminar, a revogação das prisões preventiva dos pacientes, com a consequente expedição dos competentes alvarás de solturas; no mérito, pugna pela confirmação das medidas e, caso necessário, a fixação de cautelares diversas da prisão; por fim, no caso de verificar mais alguma ilegalidade, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, nos moldes do art. 654, § 2o, do CPP.

O pleito liminar foi apreciado e indeferido no Recesso Forense pela Desembargadora Plantonista Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Id. n. 71504972).

Depois de prestadas as informações (Id. n. 71639992), a
d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem constitucional
(Id. n. 72891547).

É o relatório.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021